Tribunal: STF
Processo: ARE 1451223
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual deu parcial provimento ao apelo da defesa e deu integral provimento ao recurso do Ministério Público, fixando a pena de CLOIHER ADRIANO ORLANDO em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1360 (mil, trezentos e sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, em decorrência de suas condenações como incursos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006  (Doc. 14, fl. 1).



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 14, fls. 2-4):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. Apelo ministerial pela incidência de exasperação punitiva decorrente da reincidência dos réus. Apelo de CLOIHER arguindo nulidade da r. sentença por erro de julgamento na condenação, com cerceamento de defesa; pleito de absolvição por insuficiência de provas; pleitos subsidiários de fixação da pena-base no mínimo legal, exclusão da majorante do artigo 40, V, da Lei de Drogas, fixação do regime inicial aberto, e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Apelo de LEONEL arguindo ilicitude da confissão policial; com pleito de absolvição por carência de provas; e, subsidiariamente, reajuste das penas para fixação da pena-base no piso ou, no máximo, em 1/6 acima dele, reconhecimento da confissão espontânea com redução das penas, aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas e fixação do regime inicial semiaberto. Pertinência do pleito ministerial, parcial cabimento dos recursos defensivos 



    1-. Preliminares. Análise das provas. Ausência de justificativas pontuais, com visão geral. Cerceamento de defesa não verificado. Produção do interrogatório como derradeiro ato instrutório, independentemente do momento de aforamento. Art. 400 do CPP. Primado do “pas de nullité sans grief”. Art. 563 do CPP. Declarações extrajudiciais. Abuso de autoridade, agressão e tortura não comprovados. Vícios que inquinem o inquérito não afetam o processo penal. Preliminares afastadas. 



    2-. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Auto de apreensão das drogas. Exame toxicológico definitivo. Provas não impugnadas. Autoria certa em ambos os casos. Flagrante cujas circunstâncias se coonestaram nas provas periciais, nos idôneos testemunhos policiais e na confissão obtemperada do réu LEONEL, que admitiu o crime, ainda que eximindo o corréu. Validade do testemunho policial. Precedentes do E. TJSP. Condenações mantidas. 



    3-. Dosimetria. Penas iniciais. Correta a exasperação no piso, com parcial acolhimento dos recursos dos réus para reajuste das penas, com elevação, originalmente no triplo sobre a mínima, no dobro. Pertinência da fundamentação judicial, conjugando os critérios do art. 42 da Lei de Drogas, com a alta periculosidade dos réus, bem reconhecida. Confissão judicial de LEONEL. Não reconhecimento. Ponto acertado na r. sentença. Versão obliterada, com claro escopo de eximir o corréu, e sem genuinamente integrar a formação do convencimento judicial. Súmula nº 545 do C. STJ. Agravante da reincidência. Reconhecimento em desfavor dos réus. Pleito do Ministério Público que ora se acolhe. Súmula nº 636 do C. STJ. Base documental adequada. Causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas. Reconhecimento de rigor, à luz das provas. Redutor da forma“privilegiada”. Indeferimento. Ponto acertado na r. sentença, sem se incorrer em “bis in idem”. Precedentes do C. STJ. Regime inicial fechado. Imprescindibilidade. Elevada gravidade concreta. Natureza da cocaína, em meio aos demais pontos inerentes ao caso. Precedentes do C. STJ. Fixação que se dá de forma fundamentada, sem decorrer de automática aplicação “ex lege”. Substituição das penas corporais. Descabimento. Medida incabível por não atendimento dos requisitos legais, além de se provar socialmente desaconselhável. 



    Provimento integral ao apelo do Ministério Público. 



    Parcial provimento aos apelos dos acusados”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram rejeitados (Doc. 20).



    No apelo extremo (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLOIHER ADRIANO ORLANDO alega violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, à SV 14 e à Súmula 523/STF, pois, a 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, cerceou o direito de defesa do Recorrente ao negar-lhe o direito ao pleno acesso as mídias que integravam os laudos da polícia federal, referente as conversas de Whatsapp do Recorrente, pois tais provas serviram de base para condenação do Recorrente em primeiro e segundo grau, sendo assim, demonstra que este patrono desde o ingresso nos autos pleiteou o acesso a referidas mídias, precisamente em 15/01/2021, petição de fls. 930 (Doc. 16, fl. 3).



    Assevera que não obstante o requerimento de acesso às mídias da Polícia Federal tenha sido feito em tempo hábil pela defesa, o Ministério Público ao tomar posse das mídias, apresentou suas alegações finais e não mais devolveu a referida mídia em cartório, pois, anos após, a este patrono foi disponibilizada a mídia com problemas, conforme certificado as fls. 958 (Doc. 16, fl. 11), em evidente cerceamento de defesa.



    Quanto à violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, o Tribunal origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE aplicando a tese fixada por esta CORTE no Tema 660; e inadmitiu o recurso ao fundamento de que a parte não abriu tópico referente à repercussão geral da matéria (Doc. 24).



    Interposto Agravo Interno contra a parte da decisão que negou seguimento ao apelo com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral (Doc. 27), o recurso foi desprovido (Doc. 38).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 26), a parte recorrente alega que a decisão que inadmitiu o RE é genérica e carece de fundamentação adequada, bem como que a matéria debatida tem repercussão geral. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, quanto à alegação de afronta ao contraditório e à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, o Tribunal de origem, ao julgar os Embargos de Declaração, solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 20, fls. 8-9):



    “Segundo, à ementa de julgamento (fls. 965), onde se traçam resultados, não se reserva o papel para justificativa das razões relativas ao próprio julgamento do recurso, aí se compreendendo, também, os pontos preliminares (nulidades arguidas). Logo, pela mesma razão, não haveria amparo legal à pretensão defensiva para que se especificassem as razões de indeferimento de incidente ao próprio julgamento do recurso, no curso do ato processual, e com atuação em tempo real da própria Defesa. 



    Ademais, no caso concreto, de modo mais específico, o indeferimento no bojo do citado incidente já evocava, fundamentalmente, as mesmas razões, traçadas e devidamente registradas no curso da ação penal, em sua fase recursal, conforme se nota do despacho de 17.08.2021 (fls. 960/962), que é, como visto, imediatamente anterior ao próprio julgamento do recurso. Noutros termos, a Defesa, mesmo respeitável por sua combativa atuação, valeu-se da prerrogativa de sustentação oral para formalmente pugnar, então diretamente à C. 9ª Câmara Criminal desta E. Corte de Justiça, a reapreciação de tema já analisado e devidamente fundamentado por este Relator, respeitadas todas as normas procedimentais e, sobretudo, o devido processo legal, por seu corolário da ampla defesa técnica. 



    Guardadas as devidas proporções, pois, já desde então se esclarecera que a mídia a que se refere o embargante, já examinada por setor técnico, produzira laudo específicos, examinados pelas partes e pelo Juízo, inexistindo impugnação a tal respeito então, devendo orientar-se a sustentação oral, por novo Advogado (subscritor dos embargos), no conteúdo do apelo interposto, quando se lhe deferiu, inclusive, possibilidade de objetar tecnicamente acerca do conjunto de provas, como fizera, nas razões recursais, o seu antecessor.”



    Nota-se, pois, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente